Tribunal: TJES
Processo: 5001326-61.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-61.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDSON EDUARDO DO CARMO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RONALDSON EDUARDO DO CARMO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa ao indeferimento da gratuidade de justiça está acobertada pela preclusão, por ausência de impugnação no momento oportuno; (ii) estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao atacar decisão anterior e preclusa, em vez dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou a intimação para o recolhimento do preparo não foi objeto de recurso no momento adequado, tornando-se matéria preclusa, o que impede a rediscussão em sede de Agravo Interno.

O pedido de reconsideração formulado pela parte não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível ou para o cumprimento da determinação de recolhimento das custas.

O recurso interposto não ataca os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a reconhecer a deserção do apelo. As razões recursais voltam-se integralmente contra a decisão anterior, que indeferiu a gratuidade de justiça, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

O não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, como a tempestividade ou a dialeticidade, autoriza o não conhecimento do recurso, sem que isso configure ofensa ao princípio da não surpresa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão temporal sobre a questão do indeferimento da gratuidade de justiça quando a parte, intimada da decisão, deixa de interpor o recurso cabível no prazo legal.

Viola o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, atacando decisão diversa e já acobertada pela preclusão.

A ausência de dialeticidade e a preclusão da matéria impugnada são vícios insanáveis que conduzem ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 99, §2º e §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP; STJ, AgInt no RMS n. 68.903/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001326-61.2023.8.08.0047

AGRAVANTE: RONALDSON EDUARDO DO CARMO

AGRAVADO: BRANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
RONALDSON EDUARDO DO CARMO
contra a decisão monocrática proferida pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama que não conheceu do recurso de apelação por ele aviado, ante a ausência de preparo, após a intimação do recorrente quanto o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese, o desacerto da decisão agravada; que o indeferimento do benefício da justiça gratuita cerceia seu acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal; que sua condição de trabalhador autônomo o coloca em situação de vulnerabilidade financeira, o que o impede de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Asseverou que a mera declaração de hipossuficiência, corroborada pela isenção na declaração de imposto de renda, gera a presunção de veracidade da sua alegação de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência pátria. Defendeu, ademais, a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal diante da extinção do recurso sem a devida análise de mérito, em razão de questão financeira. Ao final, pugnou pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, para que, ao final, seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada e concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Apesar de instado, deixou o agravado de apresentar contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos do presente agravo interno não observo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal como passo a exoir.

No caso dos autos, o então Relator, diante do pedido de gratuidade feito pelo Apelante, aqui Agravante, abriu prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, conforme art. 99, §2º, do CPC (id. 7284811).

A despeito da documentação apresentada, entendeu o Relator que seria o caso de
indeferir
o benefício da gratuidade, determinado a intimação do Apelante para que procedesse o
recolhimento do preparo
, a teor do art. 99, §7º, do CPC (id. 8441680).

Ocorre que, intimado do indeferimento do benefício, e da imposição de recolhimento do preparo,
não cuidou o Agravante em pagar as custas recursais, nem tampouco recorreu do
decisum
,
limitando-se a dirigir ao Relator manifestação que defende a concessão do benefício em seu favor, o que poderia ser aceito, no máximo como pedido de reconsideração.

Diante dessa realidade, ou seja, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo ofertado e diante da ausência de recolhimento do preparo, restou ao então Relator julgar deserto o apelo, negando seguimento ao recurso.

Agora, no presente agravo, cuida o Agravante em suas razões recursais em voltar-se contra a decisão que lhe indeferiu a gratuidade da justiça, dizendo preenchidos os requisitos legais próprios ao benefício.

Todavia, a decisão que lhe negara a assistência judiciária gratuita, proferida ainda em maio de 2024, restou
irrecorrida
ao seu tempo, estando, portanto,
alberg
a
da
pela preclusão
, ao menos no que toca o preparo do recurso de apelação.

Ora, a toda evidência, a decisão que reconhece a deserção de seu apelo, não devolve ao Recorrente o prazo para recorrer da decisão que, antes, havia lhe indeferido a gratuidade da justiça e que havia sido irrecorrida.

Portanto, o agravo interno hoje movido contra a decisão que negou ao Recorrente a assistência gratuita, do qual intimada a Parte ainda em junho de 2024, revela-se, manifestamente,
intempestivo
.

E não fosse essa realidade suficiente, vê-se no caso concreto, a
ausência de dialeticidade recursal do presente agravo
, na exata medida em que a decisão recorrida, volta-se exclusivamente a reconhecer a deserção e negar seguimento ao apelo, enquanto o recurso tem com pedido e causa de pedir a assistência judiciária gratuita.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal exponha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal.

No caso dos autos, as razões vertidas no agravo interno, em sua integralidade, sequer tangenciam a matéria vertida na decisão monocrática (deserção), voltando-se a um tema (assistência judiciária gratuita), objeto de decisão anterior e já albergado pela coisa julgada.

Portanto, seja pela intempestividade, seja pela ausência de dialeticidade recursal, entendo que
o presente agravo interno não comporta conhecimento
.

Por fim, vale consignar, à luz do entendimento do STJ, que “
O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.).

Sobre o trato específico da intempestividade, não deixa dúvidas a Corte Superior ao apregoar que "
A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa"
(AgInt no AREsp 1.873.010/SE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2022)
”.

(AgInt no RMS n. 68.903/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.)

Diante do exposto,
não conheço

do presente recurso
de agravo interno
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.